Tribunal: TJDFT
Processo: 0743798-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743798-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA ALELUIA ROCHA GOMES, JOSE LUIS SANTOS GOMES APELADO: ASB CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Não conheço do requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, deduzido nas razões de ID 48962104 – fl. 5, tendo em vista que não guarda relação com a causa, na medida em que postulado “seja o Apelante autorizado a pagar mensalmente, a título de verba alimentar, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)” (sic) e, em se tratando de recurso em ação monitória, não houve qualquer condenação do recorrente a esse título na sentença impugnada (ID 48962102). A par disso, inobservados, no caso, os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, relativos à comprovação de que da imediata produção dos efeitos da sentença combatida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador